Tribunal: TJSP
Processo: 1024456-43.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que a autora alega desconhecer – Assinatura nos contratos trasladados pelo banco réu não reconhecida pela autora - Prova pericial grafotécnica imprescindível para apuração dos fatos - Sentença anulada e

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que a autora alega desconhecer – Assinatura nos contratos trasladados pelo banco réu não reconhecida pela autora - Prova pericial grafotécnica imprescindível para apuração dos fatos - Sentença anulada e determinação de prosseguimento com a realização da prova técnica - Recurso provido.